Tribunal: TJSP
Processo: 1052217-47.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado. Pretensão da embargante de modificação do julgado. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos rejeitados.